Tribunal: CARF
Processo: 14474.000311/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2004
AI N° 37.115.757-9
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO.
Constitui infração às leis tributárias, reguladoras das contribuições devidas à Previdência Social, a empresa apresentar à RFB, GFIPS com informações inexatas, incompletas ou omissas referentes aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000311/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ALTERNATIVA EXPRESS SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES
AEREOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2004
AI N° 37.115.757-9
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
INFRAÇÃO.
Constitui infração às leis tributárias, reguladoras das contribuições devidas à
Previdência Social, a empresa apresentar à RFB, GFIP’S com informações
inexatas, incompletas ou omissas referentes aos dados não relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias.

DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem como base a data da ocorrência do fato gerador que
terá como marco inicial de contagem, o primeiro dia seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido lançado.
A contagem inicial do prazo decadencial dá-se pela data da ocorrência do fato
gerador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento da
matéria, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, em razão da decadência,
determinar o recálculo do tributo devido desconsiderando as incorreções relacionadas às
competências 06 e 07/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001, 09/2001, 04/2002, 09/2002 e
11/2002. Vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos,
Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento ao
recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000311/2008-72
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-18.098
– 5a Turma da DRJ/CTA, fls. 73 a 78.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata este processo do Auto de Infração lavrado em 15/10/2007, que conforme o
Relatório Fiscal da Infração (fl.13), a empresa elaborou e apresentou as GFIP
retifícadoras do período de 06/2000 a 09/2004 para a matriz, e da competência 10/2004,
da filial- CNPJ 03.242.313/0004-97, com a correção de informações de valores retidos
destacados em notas fiscais de prestação de serviços no código FPAS-507, quando o
correto seria FPAS 558. Também informou no campo retenção valores divergentes
daqueles destacados nas notas fiscais de prestação de serviços nos seguintes períodos:
06/2000 e 07/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001, 09/2001, 04/2002, 09/2002,
11/2002, 01/2003 a 03/2003, 05/2003 a 07/2003, 10/2003 a 12/2003, 01/2004, 05/2004
a 09/2004 (matriz) e 10/2004 (filial).
Essas omissões constituem infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991,
dispositivo este que impõe a seguinte obrigação às empresas- contribuintes da
previdência social:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciària e outras informações de interesse do INSS. "
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 14) informa que foi aplicada a penalidade
pecuniária prevista no parágrafo 6o do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 1991, perfazendo o
montante de RS 4.780,00 (quatro mil e setecentos e oitenta reais), em cumprimento da
atribuição estabelecida no artigo 33, da Lei 8.212, de 1991, e do artigo 293, do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de
1999.
No prazo regulamentar em 14/11/2007, vem a notificada, através de sua procuradora,
apresentar defesa, através do instrumento de fl. 30 a 46, onde faz uma breve síntese dos
fatos, após, alega que as retificações equivocadas foram feitas nas GFIP antes da data do
TIAD, em momento anterior ao início da Fiscalização sendo aplicável o instituto da
denúncia espontânea (artigo 138 do CTN), não havendo, portanto, o que se cogitar em
aplicação de multa. Diz que a consequência da denúncia espontânea é a exclusão da
responsabilidade pela infração cometida, sendo uma forma de incentivo ao contribuinte,
que cumpre com a obrigação antes da ação fiscal. Em seguida, traz farta doutrina e
jurisprudência para embasara questão da denúncia espontânea.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

Descreve
os
Princípios
Constitucionais
Tributários
(da
razoabilidade
e
proporcionalidade), e diz que tais princípios foram ignorados pelo Fiscal. E que a multa
aplicada é ilegal, sendo o valor correto R$ 6.361,73, conforme dispõe o artigo 292,
inciso I do RPS.
Aborda o assunto do não-confisco, dizendo que a Carta Magna (art.150, IV) veda a
utilização de tributos com efeito confiscatório, e que a multa decorrente do
descumprimento de obrigação tributária se submete aos patamares constitucionais do
tributo, razão pela qual é plenamente aplicável o princípio do não confisco, devendo a
autoridade administrativa, dentro dos princípios constitucionais, rever o lançamento da
multa de oficio.
Encerra, requerendo a insubsistência do Al ou a atenuação da multa nos parâmetros
legais.
É o relatório.
.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2004
AI N° 37.115.757-9
Ementa: GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMISSAS. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
a empresa apresentar a RFB a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas
referentes aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
ATENUAÇÃO DA PENALIDADE
Para fazer jus ao benefício da atenuação da penalidade aplicada é necessária a
correção da falta até o termo final do prazo para impugnação.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 84 a 89, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Da decisão recorrida
- A E. Relatora Maria Aparecida Saldanha Passos assim se manifestou em seu voto:
"A constatação dessas omissões no atendimento dessa obrigação implicou na imediata
lavratura do auto de infração, para aplicação da pena pecuniária cabível prevista no
parágrafo 6°. Do artigo 32 da Lei 8212,de 1991. Em decorrência, a autuação deve ser
julgada procedente". (fls. 70)
- Ainda consta do r. Voto Relator:
- " Além disso, o contribuinte nas GFIP retificadoras elaboradas, antes do início do
procedimento fiscal, não corrigiu a falta cometida nas gfip originais - informação
incorreta dos campos relativos ao FPAS e a retenção, portanto, não cabe aqui invocar a
questão da denuncia espontânea." (fls. 70)
- Entretanto Ilustres Julgadores, não pode prosperar o posicionamento da julgadora
relatora, pelo própria garantia legal por ela invocada, conforme veremos no tópico a
seguir.
Do direito invocado que assegura a reforma da decisão
- Apesar de plenamente comprovada a aplicabilidade do instituto da denuncia
espontânea, posto que a retificação das GFIP ocorreu em data anterior a constante do
TIAD, a E. Relatora não o acolheu, conforme se vê do despacho acima transcrito.
- Entretanto, é cristalino o direito da recorrente, dada a caracterização prevista no CTN,
ou seja, a correção do erro, anteriormente ao inicio do procedimento fiscal. Assim
sendo, já no momento da fiscalização, sequer deveria ter sido lavrado o respectivo auto,
uma vez que já havia sido apresentada a retificação.
- Cumpre ressaltar que não é raro que o procedimento de apresentação da GFIP demore
para "entrar no sistema" da Previdência Social, razão inclusive para as diversas e
frequentes alterações das versos do software utilizado para tanto. Como o fiscal se
pautou pelos dados constantes do banco de dados da previdência, deixou de observar a
data das retificações efetuadas que já haviam corrigido o código fpas e também os
valores das retenções.
Antes de adentrar na análise de mérito das alegações da recorrente, por ser
questão de ordem pública, entendo que seja necessário a análise referente ao instituto da
decadência referente a uma parte dos períodos de competência da autuação.
1 - Da decadência
Apesar da recorrente não ter suscitado a decadência de parte do crédito tributário
lançado, considerando que este tema se trata de questão de ordem pública, tem-se que a mesma
deve ser tratada de ofício por esta decisão.
Ao se ater aos autos do processo, percebe-se que a ciência à autuação ocorreu em
25 de fevereiro de 2008. Diante desta informação, levando em consideração que a fiscalização,
para as obrigações acessórias, nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessórias
previdenciária, tem-se que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é aquele
previsto no artigo 173, inciso I do CTN, conforme confirmado pela Súmula CARF n° 148:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, a fiscalização teria o prazo de 5 anos para efetuar o lançamento,
contados, de acordo com o artigo 173, I do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por entrega da GFIP’s
com informações incorretas, cujas competências correspondem ao período de 06/2000 a 10/2004,
e que a ciência do lançamento foi realizada em 25/02/2008(AR de fl. 30), ao se considerar como
prazo inicial, a data do fato gerador, tem-se que encontram-se fulminados pela decadência os
lançamentos referentes às competências 06 e 07/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001,
09/2001, 04/2002, 09/2002 e 11/2002.
Por questões didáticas, considerando que há relação direta entre os dois tópicos de
insurgimento, faz-se mister a necessidade de analisá-los conjuntamente.
2 - Da decisão recorrida e do direito invocado que assegura a reforma da decisão
Analisando-se a decisão recorrida, percebe-se que a mesma, igualmente à
fiscalização, desconsiderou as retificações feitas pela contribuinte, pelo fato de que as referidas
retificações foram efetuadas, porém não fizeram as correções devidas relacionadas ao FPAS
adequado à situação tributária da contribuinte, conforme o trecho de seu acórdão a seguir
apresentado:
Além disso, o contribuinte nas GFIP retíficadoras elaboradas, antes do início do
procedimento fiscal, não corrigiu a falta cometida nas GFIP originais- informação
incorreta dos campos relativos ao FPAS e a retenção, portanto, não cabe aqui invocar a
questão da denúncia espontânea.
Segundo o contrato social, anexado às fls. 52 a 58, o objeto social da empresa está
ligado à execução de serviços auxiliares de transporte aéreo, conforme definição das autoridades
de aviação civil e serviços de agenciamento de cargas.
Analisando o código FPAS 507, considerado pela recorrente nas retificações de
suas GFIP’S, de acordo com a tabela de classificação da Receita Federal, o mesmo destina-se à
aplicação ligada a setores como industrial da cooperativa que desenvolva atividade não
relacionada no Decreto-Lei no 1.146/70, setor industrial das agroindústrias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura e setor industrial da agroindústria de florestamento e
reflorestamento quando não aplicável a substituição, na forma do art. 22-A da Lei 8.212/91, além
de outros setores correlatos.
Já a classificação FPAS 538, conforme definido e aplicado pela fiscalização, diz
respeitos a atividades ligadas ao setor aeroportuário, atividades aéreas e afins.
Considerando que a recorrente não contestou esta reclassificação, e também o fato
de que não foram apresentados elementos que desmerecessem o afirmado pela autuação, tem-se
que não merecem reparação, nem a autuação e tampouco a decisão ora recorrida.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

Senão veja-se:
De acordo com o relatório fiscal da infração e da aplicação da multa, fls. 60 e 61,
o recorrente apresentou GFIP’s retificadoras, no entanto, em vez de apresentar com o código
558, apresentou com o código 507, gerando divergência nos valores de retenção informados
daqueles destacados nas notas fiscais para as competências 06/2000 a 10/2004. Por conta disso,
foi lavrada a autuação, para a cobrança das diferenças apuradas, conforme os trechos do relatório
fiscal a seguir apresentados:
O autuado apresentou Gfip’s - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social no período 06/2000 a 9/2004 e 12/2004 na Matriz e
10/2004 na filial 03.242.313/0004-97, para corrigir ausência de informação de valores
retidos destacados em notas fiscais de prestação de serviços, no código FPAS - Fundo
de Previdência e Assistência Social 507. O correto seria no código 558.
Há divergência nos valores de retenção Informados daqueles destacados nas notas
fiscais para as competências 06 e 07/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001,
09/2001, 04/2002, 09/2002, 11/2002, 01 a 03/2003, 05 a 07/2003, 10 a 12/2003,
01/2004, 05 a 09/2004 na Matriz e 10/2004 na filial 03.242.313/0004-97.
Face ao exposto foi calculada a multa utilizando cinco por cento do valor mínimo
previsto na legislação (atualizado pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007, de R$
1.195,13) R$ 59,75 multiplicado pelo número de campos incorretos por competência,
conforme abaixo:
Campos FPAS incorretos: 1 X 54 = 54; Campos Retenção Lei 9711/98 incorretos: 1 X
26 = 26.
Cálculo da multa: (54 X 59,75) + (26 X 59,75) = R$ 4.780,00.
Portanto, partindo do princípio de que todo o recurso da contribuinte gira em
torno da tese de que a mesma, de forma espontânea, fez as correções necessárias antes de
qualquer procedimento por parte da fiscalização no sentido de apurar as infrações constatadas,
tem-se que este argumento não deve prosperar, pois de fato a contribuinte, de forma espontânea,
confeccionou GFIP’s retificadoras, porém as mesmas não informaram de forma correta os
valores devidos, haja vista que apresentaram informações não condizentes com as atividades da
empresa, ao enquadrá-la no FPAS incorreto. Destarte, a fiscalização, ao autuar a contribuinte,
cobrou as diferenças apuradas, fazendo o lançamento da multa nas rubricas e períodos de
competência em que houve falta ou inexistência de valores declarados.
Se a contribuinte tivesse declarado corretamente, com certeza não haveria o auto
de infração cobrando as diferenças apuradas e nem esta autuação cobrando as multas previstas na
legislação. Além do mais, vale consignar que a autuação fez a apropriação dos valores
porventura pagos ou declarados nas referidas GFIP’s retificadoras, deduzindo dos valores a
serem autuados, as multas e juros da parte considerada nas GFIP’S retificadoras.
Em atendimento ao parágrafo 8o do artigo 63, da Portaria MF 343/2015
(RICARF), onde menciona que na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou
por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no
voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, faz-se
necessário mencionar que a maioria do colegiado votou pelas conclusões, por entenderem que a
fiscalização teria o prazo de 5 anos para efetuar o lançamento, contados, de acordo com o artigo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000311/2008-72

173, I do CTN, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por entrega da GFIP’s
com informações incorretas, cujas competências correspondem ao período de 06/2000 a 10/2004,
e que a ciência do lançamento foi realizada em 25/02/2008(AR de fl. 30), tem-se que,
encontram-se fulminados pela decadência, os lançamentos referentes às competências 06 e
07/2000, 12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001, 09/2001, 04/2002, 09/2002 e 11/2002.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE PARCIAL provimento, para determinar, de ofício, o recálculo do
tributo devido desconsiderando as incorreções relacionadas às competências 06 e 07/2000,
12/2000, 01/2001, 02/2001, 07/2001, 09/2001, 04/2002, 09/2002 e 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital